Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000307-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (AGRAVANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO LIMINAR - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA

contra

a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação ajuizada pelo ora agravante em face do acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, o qual negou provimento ao recurso inominado mantendo inalterada a sentença que havia julgado improcedente os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em síntese, sustenta o agravante que o
decisum
se mostra
equivocado, na medida em que violou o princípio da colegialidade ao indeferir liminarmente e monocraticamente a reclamação por ele proposta, motivo pelo qual requer seja decretada a sua nulidade para que a reclamação seja submetida à análise pelo colegiado (ID 75375990).

Assevera que a decisão agravada encontra-se eivada de
error in judicando
, pois o caso sob análise se amolda ao Tema 699 do STJ, firmado quando do julgamento do repetitivo (REsp 1412433/RS) tendo em vista a ocorrência do corte no fornecimento de energia sem aviso prévio e o corte no fornecimento de energia em razão de suposta irregularidade no medidor para recuperação de consumo, como narrado na petição de ID 26937810 dos autos originários.

Alega também equívoco no julgado com relação à alegada ofensa a Súmula 10 do STF que trata da reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, pois afirma ser cabível a reclamação da parte interessa para garantir a observância à súmula vinculante do STF como na hipótese dos autos em que não houve a aplicação do artigo 2º da Lei Estadual nº 6.942/1997 à hipótese dos autos (Lei Estadual nº 6.942/1997 proíbe o corte no fornecimento de água e luz no último dia útil da semana para expediente bancário e dá outras providências).

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para:

a)

Atribuir efeito suspensivo à decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial;

b)

A concessão da liminar requerida na inicial da Reclamação;

c)

A anulação da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação por violação ao princípio da colegialidade;

d)

Seja conhecida e provida a Reclamação para reconhecer a ofensa à súmula vinculante nº 10 do STF e reconhecer a ofensa ao entendimento firmado no REsp 1412433/RS –
Tema 699
;

e)

Caso não seja desprovido o presente agravo não lhe seja aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 2º, do CPC/15;

f)

Todas as intimações sejam direcionadas exclusivamente ao advogado Lucas Felipe do Nascimento Moura, sob pena de nulidade.

Sem contrarrazões (ID 84581973).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu liminarmente a Reclamação apresentada pelo ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar a reclamação, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de reclamação proposta por
LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA
, com pedido de tutela de urgência, em face do acórdão proferido pela Turma Única Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
(nº 1007555-84.2019.8.11.0040) ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
o qual negou provimento ao recurso mantendo inalterada a sentença que havia julgado improcedente os pedidos iniciais (ID 72441450).

Sustenta a parte reclamante (ID 72430496) que a decisão proferida pela Turma Recursal vai de encontro ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp 1412433/RS – Tema 699, ao argumento de que para que o corte no fornecimento de energia não seja caracterizado como indevido, o consumidor deve ser previamente notificado.

Aduz ainda que o acórdão reclamado viola o que dispõe a Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois embora não haja declaração expressa de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.942/1997, não foi aplicado ao caso o artigo 2º que prevê a necessidade de prévia notificação do consumidor nos casos de corte no fornecimento de energia elétrica.

Assim, afirma que a inobservância ao Tema 699 do STJ e à Súmula Vinculante nº 10 do STF (Reserva de Plenário – artigo 97 da CF), possibilitam a propositura da reclamação com fundamento no artigo 988, incisos III e IV, do CPC/15.

Ao final, postula pela procedência da reclamação para que seja suspenso o feito, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão.

É o relatório.

Decido.

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III –
garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
;

IV –
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência.
”.

Importa destacar ainda que, aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.º 028/2017 -TP)
.”

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15 para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ocorre, todavia, que o presente instrumento deve ser liminarmente indeferido.

Isso porque, a decisão indicada pela parte reclamante como demanda repetitiva não corresponde à hipótese dos autos, visto que o recurso REsp nº 1412433/RS – julgado como recurso repetitivo que deu origem ao
Tema 699
se refere à
recuperação de consumo de energia
e não a corte de energia em caso de inadimplência do consumidor, hipótese dos autos.

Deveras, extrai-se dos autos que a parte reclamante ajuizou a ação indenizatória, que originou esta reclamação, visando à condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais pela interrupção indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a ausência de prévia notificação da inadimplência e consequente corte.

Sustentou ainda, que no caso de ausência de notificação, o corte da energia se caracteriza como sendo um ato ilegal da concessionária de energia elétrica situação em que o prazo para restabelecimento do serviço seria de 04 (quatro) horas, o que alega também não ter sido observado pela reclamada.

Para melhor elucidação da questão, segue abaixo transcrito trecho do voto proferido pela Turma Única Recursal, vejamos:

“[...]
Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a interrupção no fornecimento do serviço e suposta ausência de notificação, se tratando de inadimplência confessada, conforme relato da inicial, que cito na íntegra:

Houve na data de ontem, 29.10.2019, a interrupção do serviços de energia elétrica da residência do Autor de forma imotivada, conforme será explanado adiante. A motivação da empresa fornecedora é o inadimplemento de uma fatura, o que não basta para a interrupção. Ademais porque o consumidor é pagante assíduo e deixou de pagar a referida fatura do mês 09.2019 por puro esquecimento, tanto que ao saber da inadimplência, de pronto pagou a fatura, conforme comprovante anexo. Nessa toada, o Autor efetuou diversas ligações para a concessionária afim de primeiramente saber do que se tratava, pois não fazia ideia, e depois solicitando o restabelecimento dos serviços. Ocorre que a Ré superou o prazo legal para religação de 04h, conforme resolução da ANEEL, vindo a religar a energia somente na data de, 30.10.2019, às 09h35m – aproximadamente. Insta salientar que o Autor possui união estável e não mora só, mas com sua noiva e filha, de três anos. Sua família, indevidamente, foi obrigada a dormir no calor – que só que mora no município conhece, trazendo imenso desconforto. Ademais, é verdadeiro constrangimento a atitude da fornecedora, vez que não deveria cessar os serviços mas sim notificar previamente e ainda assim não sendo pagos os valores, efetuar o corte contemporâneo, não após meses – pois foi verdadeiro surpresa ao consumidor, que sequer sabia do débito. O corte foi verdadeira ferramenta de coação utilizada pela empresa, prática vedada por nosso ordenamento jurídico, quando na verdade deveria a mesma ter efetuado a cobrança dos valores pelos métodos legais. Assim diante do explanado, sentiu-se constrangido o consumidor, situação que abala sua psique em seu íntimo, principalmente frente da vergonha frente à sua família. Motivo suficiente a ensejar a indenização por danos morais, pois é o que requer.

Com efeito, o consumidor confessa na inicial que, por esquecimento, deixou de pagar a fatura que ensejou o corte do serviço, porém alega que o corte fora indevido por falta de notificação e há falha na prestação do serviço porque houve demora de mais de quatro horas para restabelecimento do serviço.

O magistrado a quo julgou improcedente a pretensão com o argumento de que o corte fora devido em razão do inadimplemento, bem como que no caso de corte devido o prazo de restabelecimento é de 24 horas e não 4 como pretende. Cito a íntegra da sentença: Trata-se de ação em que a parte autora alega ter sofrido interrupção do fornecimento de energia elétrica e, após o adimplemento da fatura em atraso, houve a demora de mais de 4 hs para o restabelecimento do serviço.

Relatório dispensado[1]. Decido .

Claramente aplicável as normas do Direito do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo.

Restou comprovado nos autos que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu por inadimplência da fatura de setembro/2019, a qual somente foi paga no dia do corte (ID 25611820). Deste modo, incide ao caso a regra do art. 176, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, já que se trata de religação normal de UC de área urbana, cujo prazo para o restabelecimento é de 24 hs, vejamos:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana”;

Assim, não houve qualquer irregularidade por parte da ré, uma vez que o prazo de 4 hs, previsto no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, não se aplica à espécie.

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
improcedente
o pedido formulado na inicial. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios[2].

Com efeito, de fato se verifica que a fatura vencida em 13/09/2019

somente fora paga em 29/10/2019, na data do corte do serviço.

Apesar de alegar ausência de notificação, sabe-se, pelas regras de experiência comum, que a notificação de inadimplência e o agendamento de corte constam das faturas subsequentes ao inadimplemento, de modo que não há verossimilhança nas alegações iniciais no sentido de que não houve notificação.

Isso porque com a inicial a parte promovente não carreou qualquer fatura para comprovar a tese de ausência de notificação. Não juntou sequer a fatura inadimplente, mas apenas o comprovante de pagamento. A tese de ausência de notificação não é verossímil e poderia a parte promovente facilmente comprovar tal fato juntando cópia das faturas de consumo posteriores a 13/09/2019. Ao contrário, se omitiu justamente para que a questão da inadimplência manifesta ficasse em segundo plano.

Todas as partes devem cooperar entre si e com o juízo para o deslinde da controvérsia. É o conteúdo do princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do CPC, o qual fora violado pela parte promovente que é confessadamente inadimplente e, ainda, não juntou sequer uma única fatura para comprovar que não nela não havia qualquer reaviso de débito.

Diante da inadimplência do consumidor pode a concessionária de serviços públicos, após a devida notificação, interromper o fornecimento do serviço. A interrupção no fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplência do consumidor não configura qualquer ato ilícito, pois o ato se insere no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

É ônus do consumidor juntar a fatura inadimplente e as faturas posteriores para comprovar que não houve notificação quanto ao débito em aberto com previsão de interrupção do serviço.

Não havendo a juntada de qualquer fatura, no claro intuito de omitir a comunicação de corte que, pelas regras de experiência comum, constam das faturas posteriores, de rigor a improcedência da pretensão, sobretudo quando, repise-se, o inadimplemento por esquecimento de pagar a fatura é incontroverso.

Em se tratando de corte devido do fornecimento do serviço, por inadimplemento, o prazo de religação é de 24 horas e não 4 horas como pretende o consumidor.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado por parte da concessionária, não há se falar em responsabilização por danos morais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
[...].”

Assim, analisando o REsp nº 1412433/RS – julgado como recurso repetitivo que deu origem ao
Tema 699,

contata-se que de fato não se amolda a hipótese dos autos, pois a tese firmada refere-se às ações em que se discute a recuperação de consumo de energia, consoante andamento processual, disponível no sítio do STJ, endereço eletrônico
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=699&cod_tema_final=699
, conforme abaixo colacionado:

Tema/Repetitivo

699

Situação do Tema

Mérito Julgado - RE Pendente

Órgão Julgador

PRIMEIRA SEÇÃO

Assuntos

Questão submetida a julgamento

Discussão quanto à possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço.

Tese Firmada

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Delimitação do Julgado

"3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).
4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo." (acórdão publicado no DJe de 28/9/2018).

Processo STF

RE 1242555 - Autuado no STF

Ramo do Direito

DIREITO ADMINISTRATIVO

Assim, ausente qualquer decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre a matéria que ora se tenta debater, o que deixa claro que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988, inciso IV, do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes do STJ e de outras composições da Turma Recursal de se destacar que este referido Tribunal já pacificou a orientação de que
“Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à
súmula e
decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que
a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.
”
(AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido
.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) g.n.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018) g.n.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017) g.n.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“
[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

O mesmo ocorre com relação à alegada inobservância a Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois havendo violação ao artigo 97 da CF/88 que prevê a reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, compete à parte proceder a interposição do recurso cabível à espécie.

Isso porque, havendo violação a dispositivo da Constituição Federal, caberá contra a respectiva decisão a interposição de Recurso Extraordinário, consoante dispõe a Súmula 640 do STF, vejamos:

“
Súmula 640-STF
:
é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida
por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou
por turma recursal de juizado especial cível
e criminal”.

Vale ressaltar que a parte reclamante busca adequar a matéria discutida nos autos à interpretação própria o que não se admite, sendo inviável a propositura da presente reclamação na hipótese dos autos.

Por fim, fica a parte advertida que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode vir a gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC/15. Igualmente, a oposição de eventuais embargos declaratórios de nítido intuito protelatório resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC/15.

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.-”

Conforme relatado, o agravante alega que a decisão monocrática contraria o recurso repetitivo REsp 1412433/RS – TEMA 699 do STJ, e a Súmula Vinculante nº 10 do STF tendo em vista que a Turma Recursal deixou de aplicar a hipótese dos autos o artigo 2º da Lei Estadual nº 6.942/1997 a hipótese dos autos (Lei Estadual nº 6.942/1997 proíbe o corte no fornecimento de água e luz no último dia útil da semana para expediente bancário e dá outras providências).

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, não restou demonstrado que o acórdão proferido pela
Turma Única Recursal
afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos repetitivos do STJ, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...);

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.”

Da mesma forma, inadmissível a Reclamação quanto à alegação de ofensa à
Súmula vinculante nº 10 do STF
, pois o
princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da
CF/1988
) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da

CF/1988
), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97
d
a
Carta Magna

pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do
CPC/1973
.
(
ARE 868.457 RG
,
rel. min.

Teori Zavascki
,
P, j. 16-4-2015,
DJE
77 de 24-4-2015
).

Neste contexto, a Reclamação é admitida somente nas hipóteses em que restar demonstrada a divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados de súmulas do STJ ou do STF, requisito não demonstrado pela Reclamante.

Deste modo, inexistindo afronta à súmula do STJ ou STF violação a orientação consolidada pelo STJ, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021